Tribunal: TJES
Processo: 5001356-30.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-30.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANE MEIRELLES CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCI
A S
OCIAL
. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA. LEGALIDADE
. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Município de Marataízes/ES, por meio da qual se buscava a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, sob o argumento de que a aposentadoria voluntária concedida pelo INSS, em 2018, não acarretaria a vacância do cargo. A sentença, ao reconhecer a legalidade do ato administrativo de exoneração, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária de servidora pública pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em município sem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), implica vacância automática do cargo público; e (ii) determinar se é possível a reintegração da servidora ao cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei Complementar nº 053/1997, art. 57, IV) prevê expressamente que a aposentadoria, inclusive pelo RGPS, é causa de vacância do cargo público, extinguindo o vínculo jurídico-administrativo.

4. O Município de Marataízes não possui RPPS, de modo que seus servidores efetivos estão vinculados ao RGPS, sendo irrelevante o regime de previdência para efeitos de vacância, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 1150).

5. O rompimento do vínculo da autora com o Município de Marataízes é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento da servidora se opera de forma automática, independentemente da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria voluntária de servidor resulta a vacância automática do cargo público, nos termos da legislação local
,
porque essa
constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e
a
Administração Pública.
Não há relevância, nesse caso,
que a aposentadoria da
auto
ra
tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo.

3. A declaração de vacância por aposentadoria constitui ato vinculado da Administração Pública e prescinde de prévio processo administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANE MEIRELLES CUNHA
contra a r. sentença do evento 12146941, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a requerente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12146943, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
foi exonerada sob a justificativa de aposentadoria compulsória, embora tenha se aposentado voluntariamente por tempo de contribuição em 2018, antes da EC n.º 103/2019, não se aplicando, portanto, a vedação de cumulação imposta pela referida emenda;
(II)
não possuía idade para a aposentadoria compulsória na data da exoneração; e que
(III)
em caso envolvendo agente público com cargos constitucionalmente acumuláveis, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera válida a acumulação de aposentadorias e pensões. Além disso, o Juiz destacou que o STF entende que, em caso de cargos constitucionalmente acumuláveis, não se aplica a proibição de acumulação de aposentadorias e pensões.

Inicialmente, cumpre destacar que a autora, efetivamente, se aposentou voluntariamente junto ao INSS em 2018, por tempo de contribuição, enquanto ainda exercia cargo público junto ao Município de Marataízes.

A aposentadoria do servidor público se inclui dentre as hipóteses que autorizam a Administração Pública a declarar a vacância de cargo público, conforme se recolhe de abalizada doutrina
1
:

Vacância é o fato administrativo funcional que indica que determinado cargo público não está provido, ou, em outras palavras, está sem titular.

(....)

Diversos podem ser os fatos que geram a situação de vacância. Dois deles bem conhecidos são a exoneração e a demissão, sobre as quais teceremos alguns comentários adiante. Também a transferência, a promoção, a readaptação e a ascensão provocam a vacância dos cargos cujos titulares passam a ocupar outros cargos.
Por fim, a aposentadoria e o falecimento do servidor: pelo fato de extinguirem a relação estatutária, provocam situação de vacância dos cargos anteriormente titularizados pelo servidor aposentado ou falecido.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, o Município recorrido não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), estando seus servidores efetivos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Nesse contexto, a Lei Complementar Municipal nº 053/97, em seu art. 57, IV, é clara ao prever que a vacância do cargo se dá por aposentadoria, o que atrai a cessação automática do vínculo jurídico-administrativo quando o servidor opta por se aposentar.

Em sendo assim, como a aposentadoria resulta na vacância do cargo público, conclui-se indubitavelmente que ela constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria da autora tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo.

Note-se que diferentemente do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria do servidor, ainda que estável, rompe o vínculo dele com a administração, ensejando a exoneração e a impossibilidade de permanência na atividade laboral.

Sublinho que este é posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal: “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
” (Tema nº 1150)

Nesse sentido, também o colendo Superior Tribunal de Justiça é assente:
“a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo
” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, reafirmando a impossibilidade de recondução do servidor público ao respectivo cargo, quando a legislação municipal prevê a vacância do cargo público em razão da aposentadoria. Nesse sentido, em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, a aposentadoria da apelante ocorreu de forma voluntária e, apesar disto, pretende continuar no cargo que ocupava. Contudo, há previsão expressa na legislação do município acerca da vacância do cargo na hipótese de aposentadoria do servidor
. 2. Recurso desprovido. (
TJES;
APELAÇÃO CÍVEL
5000144-54.2023.8.08.0010
;
Primeira C
âmara Cível; Rel. Des.
E werton S chwab P into J unior
;
Data: 04/Jun/2024
)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO APOSENTADORIA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO RECURSO PROVIDO.
1. A aposentadoria voluntária, prevista em lei municipal, constitui causa de vacância do cargo respectivo. Assim, não é possível a acumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do mesmo cargo púbico, ainda que tal aposentadoria tenha ocorrido junto ao INSS (Regime Geral). 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende ser desnecessário o prévio processo administrativo, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, vez que a vacância do cargo quando da aposentadoria do servidor é automática e decorre de lei.

3. Afastada a alegação de inconstitucionalidade do art. 54, IV, da Lei Municipal nº. 1.448/97, do Município de Afonso Cláudio, por ausên
cia de ofensa à Constituição Federal. Precedentes.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é APELANTE MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO e APELADA VANDERLEIA ELLER DO NASCIMENTO, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de Outubro de 2021. (
TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0002240-33.2018.8.08.0001 - 1.ª Câmara Cível - j. 26/10/2021 - julgado por Annibal de Rezende Lima - DJe 19/11/2021 - Área do Direito: Administrativo
)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ENTE MUNICIPAL. APOSENTADORIA COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO OBTIDO NO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO POR LEI. VACÂNCIA DO CARGO. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO EFETIVO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) Não há problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que este último tenha sido obtido pelo exercício de atividade profissional diversa, consoante o disposto no art. 37, § 10, da Constituição da República. 2) Apesar de a aposentadoria voluntária do apelado ter se operado perante o Regime Geral de Previdência Social, isto somente ocorreu por não possuir o município apelante Regime Próprio de Previdência Social, tendo em vista que a Lei Municipal nº 1.528/1999 extinguiu o Instituto de Assistência dos Servidores de Afonso Cláudio (IASAF) e dispôs que o Município adotará para os seus servidores efetivos o Regime Geral de Previdência Social (art. 6º).
3) Utilizando o tempo de serviço do período de exercício do cargo efetivo junto ao município recorrente, o apelado postulou e obteve a sua aposentadoria voluntária junto ao INSS, por meio do Regime Geral de Previdência Social, o que indubitavelmente atraiu a regra disposta no art. 54, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/1997, segundo a qual A vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria, legitimando a atuação do ente municipal apelante ao desligar o recorrido do seu quadro de pessoal. 4) Não é possível que o servidor público que se aposentou pelo RGPS utilizando o tempo de serviço no cargo público, em município que não possua Regime Próprio de Previdência Social instituído, seja reintegrado no mesmo cargo efetivo sem a prévia realização de concurso público, com o intuito de cumular vencimentos e proventos de aposentadoria, haja vista que houve a vacância do cargo com a implementação de sua aposentadoria, inexistindo inconstitucionalidade a ser declarada do art. 54, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/1997, visto que este não contradiz o disposto no art. 37, § 10, da Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

5) A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
6) Recurso provido, a fim de reformar a sentença e, com isso, denegar a segurança postulada, revogando, consequentemente, a tutela de urgência anteriormente concedida. Remessa necessária prejudicada.

Observo, inclusive, que esse Tribunal de Justiça, em sede de IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, fixou a seguinte tese:
“A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000.
A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

O mesmo entendimento é adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
1. A legislação estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração.
2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998 (LGL\1998\68),
quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria.
Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (ARE 1231507 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)

Ou seja, havendo previsão legal de vacância do cargo em decorrência da aposentadoria, ainda que pelo RGPS, é vedada a manutenção ou reintegração do servidor no cargo.

Nesse cenário, inexiste ilegalidade no ato administrativo que declarou a vacância do cargo ocupado pela apelante.
Isto porque, ratifique-se
“
a aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligament
o do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo).

Note-se que, o rompimento do vínculo da autora com o Município de Marataízes é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática, independentemente da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o caso em comento não trata da hipótese de exoneração da servidora por iniciativa da Administração Pública, mas da declaração de vacância de cargo público, amparada na aposentadoria voluntária obtida pela parte autora junto ao Regime Geral de Previdência Social.

Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo da demandante, não havendo que se falar em direito adquirido da servidora em permanecer no cargo.

Em sendo assim, não merece reforma a sentença que entendeu pela legalidade do ato praticado pela Administração Pública, que exonerou a autora, negando-lhe a pretensão de ser reintegrada ao cargo que exercia e dos consectários lógicos do deferimento deste pedido.

Por todo o exposto,

CONHEÇO
e
NEGO

P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade da verba por se tratar de parte amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 569.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.